Tribunal: TJDFT
Processo: 0710153-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710153-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERICA BRENDA DA SILVA BORGES IMPETRANTE: DANUBYA PORTO GUERRA, MARCIO MARTINS SERAFIM PIMENTA, RILDO RIBEIRO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA - DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RILDO RIBEIRO JÚNIOR, advogado regularmente inscrito (no 50.394) na Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional do Distrito Federal) e outros, tendo como paciente ÉRICA BRENDA DA SILVA BORGES (nascida em 30/12/1999 – 22 anos), presa por determinação proferida nos autos da Ação Penal no 0700554-44.2022.8.07.0003 em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Apontam como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia. Narram que, presa em flagrante e submetida a audiência de custódia, sua prisão foi convertida em preventiva pela prática de tentativa de homicídio. Alegam que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da decisão proferida por este juízo que indeferiu pedidos de revogação da prisão preventiva e de concessão de prisão domiciliar para que possa cuidar do filho menor (dois anos de idade). Neste momento, requerem a revogação da prisão preventiva e, alternativamente, que seja colocada em prisão domiciliar aduzindo o surgimento de novas provas que foram colacionadas aos autos após a audiência de custódia e que demonstram que a paciente agiu em legítima defesa, eis que procurada e ameaçada pela vítima dos fatos, não subsistindo os fundamentos que ampararam a manutenção da prisão preventiva. Sustentam que, no caso em tela, não há risco para a ordem pública tampouco para a conveniência da instrução, vez que a paciente não irá se furtar à apuração dos fatos durante o trâmite processual. Aduzem ainda, que a denunciada possui filha com menos de 02 (dois) anos de idade que necessita dos cuidados maternos. Alegam que a paciente possui residência fixa no Distrito Federal, é menor de 21 anos, tem filha pequena, não faz parte de organização criminosa e não tem vida dedicada ao crime, não havendo indícios de que em liberdade venha a criar obstáculos à eventual aplicação da lei penal. Requerem a concessão de medida liminar ante ausência de existência de fumaça do bom direito e do perigo da demora com a revogação da prisão preventiva da paciente e, alternativamente, sua substituição por prisão domiciliar em face da garantia constitucional em favor da maternidade já que possui filha pequena que ainda amamenta. Subsidiariamente, pedem a concessão da ordem para que seja concedido o direito à paciente de responder ao processo em liberdade mediante a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, a sua confirmação. É o relatório. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir[1]”.Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, como garantia e direito fundamental do cidadão. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está associada a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Em que pesem as alegações postas pela defesa no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP – redação trazida pela Lei no 13.964/19 – Pacote Anticrime). No caso em tela, verifica-se que há evidente presença de pressupostos necessários para a prisão, consistentes nos fortes indícios de autoria e materialidade da conduta delitiva da paciente. Em relação ao periculum libertatis, vê-se a necessidade de manutenção da prisão, tendo em vista que as informações colhidas até o momento, revelam concretamente a possibilidade de a paciente, em liberdade, envolver-se novamente em reiteração delitiva, o que, por agora, é o bastante para justificar sua prisão. Em que pese a alegação pelos impetrantes do surgimento de novas provas, entendo que estas não são suficientes para desconstituir a decisão atacada que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como, indeferiu a prisão domiciliar pretendida. Ademais, compulsando os autos originários, verifico que sua tramitação é regular e correta. Já houve determinação no sentido de se designar data para audiência de instrução criminal, sendo observado pelo magistrado na origem a ausência de preliminares ou documentos novos juntados. Deste modo, mesmo sob a alegação de que de novos fatos surgiram após a realização da audiência de custódia, tenho que tal fato não é suficiente para a modificação da decisão ora atacada, podendo ser relevante na instrução probatória na origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Observo que a decisão recorrida foi devidamente fundamentada e calcada em fundamentos concretos, sendo devidamente observado pelo magistrado a reiteração delitiva da paciente que, inclusive, se encontrava em monitoramento eletrônico no momento de sua prisão em flagrante. Para melhor compreensão, transcrevo em parte a decisão manteve a sua prisão preventiva: “(...) Narra a denúncia que, no dia 10/01/2022, por volta das 20h, na QNM 10, Conjunto G, em Ceilândia/DF, a denunciada BRENDA teria, agindo de forma livre e consciente, desferido golpes de faca em desfavor da vítima KÊNIA, que sobreviveu ao atentado. O crime ainda foi praticado, supostamente, por motivação fútil, relacionado a cobrança de dívida referente a compra de roupas. Importante pontuar que a requerente já era beneficiária da medida cautelar de monitoramento eletrônico, estando de tornozeleira eletrônica, no momento de sua prisão. Ademais, a acusada possui passagens junto à Vara da Infância e Juventude, sendo necessária sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e ainda para se evitar a reiteração delitiva”. Ressalto que o reconhecimento de condições pessoais favoráveis – residência fixa, dentre outras - por si sós, não garantem o direito à liberdade da paciente e não constitui óbice à decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, conforme entendimento desta Eg. Turma. Destaco ainda que, ao contrário do alegado pela defesa, a paciente não é menor de 21 anos, pois, na data dos fatos já contava com 22 anos completos. Melhor sorte não socorre aos impetrantes no que diz respeito ao pedido de prisão domiciliar da paciente em virtude de possuir filha menor de 12 (doze) anos. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n° 143641, com repercussão geral, determinou que fosse efetuada a soltura de mulheres presas, em todo território nacional, gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência. Porém, o remédio constitucional excetuou a soltura das mulheres presas que tivessem cometido crimes mediante violência ou grave ameaça; contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas devidamente justificadas e fundamentadas pelos magistrados em primeira instância. A situação fática que a paciente se encontra não se amolda àquelas deferidas pela Máxima Corte no julgado em referência. Isto porque, no caso em tela, o delito supostamente praticado pela ré é daqueles excetuado pela Suprema Corte, uma vez que cometido com violência e grave ameaça contra a vítima, situação, pois, como dito, que se amolda à exceção descrita no citado writ. Aliás, esta é a literalidade do art. 318-A, inc. I, do CPP: “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018). I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;”. Somado a isso, como bem observado pelo magistrado na origem, a paciente não comprovou ser indispensável aos cuidados da criança juntando aos autos somente sua certidão de nascimento. Por todas estas razões, inviável a revogação da prisão da acusada ou decretação de prisão domiciliar. Por fim, quanto à aplicação ao caso das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, entendo que, em face do quadro fático noticiado no caderno processual, referidas medidas não se mostrariam eficazes nesse momento diante a gravidade da conduta da paciente. Dessa forma, nesta análise inicial, não verifico cabível a revogação da prisão, ou decretação de domiciliar para a paciente ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em decisão liminar no presente habeas corpus, sendo prudente aguardar decisão colegiada, após informações e pronunciamento do Ministério Público, para melhor análise do caso. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. [1] Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312 Brasília, 4 de abril de 2022 10:30:31. Desembargador Gilberto Pereira Relator